Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707716-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CEZAR NEI PEZZINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os cálculos apresentados pelo perito gozam de fé pública e de presunção de legalidade e de veracidade. 1.1. A insatisfação do Banco do Brasil diz respeito à cédula n. 87/00295-7, apontando equívoco do perito ao não abater as “concessões não amortizadas pelo mutuário” e realizar a “dedução de forma proporcional às amortizações do mutuário”. Consoante Demonstrativo de Cálculo de ID 109517429, p. 2 na origem, “concessões não amortizadas pelo mutuário” referem-se a “abatimento negocial”, totalizando o valor corrigido de R$6.052,48 (seis mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Todavia, o próprio perito afirma que não são cabíveis os abatimentos pretendidos pelo Banco do Brasil sob o seguinte argumento: “Ademais, negociações que geram abatimentos e descontos podem advir de diversos fatores, como antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes, por exemplo, não implicando necessariamente na redução das diferenças de atualização monetária que instruiu a ACP.” (ID 142994332, p. 3). Além disso, o perito aduz não existir nos autos os documentos (“documentos aditivos ou complementares de acordos negociados”) correspondentes a tais abatimentos (“concessão não amortizadas pelo mutuário” “dedução de forma proporcional à amortizações do mutuário), de modo que, ainda que se admitisse como possíveis tais deduções, não haveria como efetuar o cálculo correspondente porque não colacionados aludidos documentos, ônus que incumbia ao Banco do Brasil S.A. 2. Inviável pleito de utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, uma vez que a correção monetária consignada na decisão agravada coaduna-se com a parte dispositiva do título judicial, objeto da liquidação, não comportando discussão em razão da preclusão. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve excesso nos cálculos apresentados pelo perito. Defende que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Aponta, ainda, a necessidade de utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 50320474). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 485, § 3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49428643): “(...) A insatisfação do Banco do Brasil diz respeito à cédula n. 87/00295-7, apontando equívoco do perito ao não abater as “concessões não amortizadas pelo mutuário” e realizar a “dedução de forma proporcional às amortizações do mutuário”. Consoante Demonstrativo de Cálculo de ID 109517429, p. 2 na origem, “concessões não amortizadas pelo mutuário” referem-se a “abatimento negocial”, totalizando o valor corrigido de R$6.052,48 (seis mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Todavia, o próprio perito afirma que não são cabíveis os abatimentos pretendidos pelo Banco do Brasil sob o seguinte argumento: “Ademais, negociações que geram abatimentos e descontos podem advir de diversos fatores, como antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes, por exemplo, não implicando necessariamente na redução das diferenças de atualização monetária que instruiu a ACP.” (ID 142994332, p. 3). Além disso, o perito aduz não existir nos autos os documentos (“documentos aditivos ou complementares de acordos negociados”) correspondentes a tais abatimentos (“concessões não amortizadas pelo mutuário” e “dedução de forma proporcional à amortizações do mutuário), de modo que, ainda que se admitisse como possíveis tais deduções, não haveria como efetuar o cálculo correspondente porque não colacionados os aludidos documentos, ônus que incumbia ao Banco do Brasil S.A." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, porque deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021